Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-85.2021.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. INDENIZAÇÃO ORIGINÁRIA DE COBERTURA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA MODERADA. INDENIZAÇÃO. POSTULAÇÃO. AUTORA. INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRESCINDIBILIDADE. PRÉVIA POSTULAÇÃO NO AMBIENTE ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR AUSENTE. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CARÊNCIA DE AÇÃO AFIRMADA. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, RE 631.240). PREVISÃO LEGAL COADUNADA COM O DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO (LEI No 6.194/74, art 5o, §§ 1o e 2o; CF, art. 5o, XXXV). APELAÇÃO DA SEGURADORA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA. SENTENÇA CASSADA. FASE COGNITIVA DO PROCESSO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. O princípio constitucional da universalidade da jurisdição deve ser interpretado de forma ponderada com a inexorável evidência de que, conquanto desnecessário o esgotamento das vias administrativas para a germinação do interesse processual e do direito subjetivo de ação, o interesse de agir somente germina quando a tutela judicial é a única forma para a materialização da pretensão, resultando que, não tendo o vitimado reclamado o pagamento da cobertura que lhe julga devida na esfera administrativa, não houvera ainda violação ou ameaça ao direito que ostenta, obstando a germinação de interesse apto a legitimar que, ignorando o custo social do processo judicial, ingresse diretamente em juízo com ação destinada à satisfação da prestação que eventualmente pode ser realizada em sede extrajudicial (CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 17 e 485, IV; CC, art. 189; STF, RE 631.240)
2. A lei que regula o seguro obrigatório de danos pessoais provocados por veículos automotores – DPVAT - assegura ao vitimado por acidente automobilístico o direito de reclamar junto a qualquer seguradora integrante do consórcio criado para auferir os prêmios e suportar as indenizações a cobertura legalmente assegurada ponderada com os efeitos irradiados pelo acidente automobilístico, consubstanciando o exercício desse direito pressuposto para a qualificação do interesse de agir apto a viabilizar a formulação da pretensão na esfera judicial, porquanto somente germinará quando subsistir postulação não realizada no ambiente administrativo, deflagrando a necessidade de o segurado vir a juízo postular o direito que reputa o assistir (Lei no 6.194/74, art. 5o).
3. A aferição de que o legislador resguarda à vítima de acidente automobilístico e seus sucessores a percepção da cobertura fomentada pelo seguro obrigatório na via administrativa, a formulação de pretensão, pelo vitimado ou seus sucessores, com esse desiderato na esfera extrajudicial consubstancia medida indispensável à germinação do seu interesse processual, à medida que somente em havendo recusa ao pagamento da cobertura ou quitação a menor é que germinará o interesse de se valer da tutela judicial como tradução do direito subjetivo de ação que os assiste e do princípio da universalidade da jurisdição, por se afigurar, sob esse prisma, a tutela judicial indispensável e necessária à satisfação do direito invocado.
4. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação da autora prejudicada. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Processo extinto, sem resolução do mérito. Unânime.